Tribunal: TJBA
Processo: 0519912-44.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0519912-44.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSENILSON SOUZA

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS, MARIA ROSANGELA CORDEIRO SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

Ementa: Direito processual civil. Recurso de embargos de declaração em apelação.
Alegada omissão e contradição em acórdão anterior. Pretensão de rediscussão de matéria já decidida. Ausência de vícios. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão (ID. 88467205), sob alegação de omissão e contradição quanto a pontos específicos do julgamento anterior (ID. 87266442), notadamente sobre: (i) pedido de revisão dos juros remuneratórios; (ii) menção aos consectários legais; e (iii) fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais. A parte embargante sustenta vícios no julgado, com o intuito de obter efeito modificativo da decisão.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, a justificar a oposição dos embargos de declaração.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado aprecia, de forma expressa e fundamentada, os temas alegadamente omitidos, inclusive quanto aos juros remuneratórios, à incidência dos consectários legais e aos honorários de sucumbência, afastando qualquer vício de omissão ou contradição.

4. A simples discordância da parte quanto ao conteúdo da decisão não configura hipótese de cabimento dos embargos de declaração, sendo inviável a pretensão de rediscussão da matéria já decidida.

5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, desde que fundamente adequadamente a decisão com base em fundamentos suficientes.

6. A função dos embargos de declaração limita-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à obtenção de efeito infringente, salvo quando esse decorrer da correção de vício efetivamente existente, o que não se verifica no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração em recurso de apelação nº
0519912-44.2019.8.05.0001
, em que é embargante
JOSENILSON SOUZA

e

embargado
BANCO DO BRASIL S.A.
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,

em
REJEITAR
os embargos de declaração opostos, nos termos do voto do Relator.